Tribunal: STF
Processo: AI 197502
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não há a alegada ofensa ao princípio constitucional da
isonomia, porquanto, pelo fato de a Administração Pública haver
concedido alguma vantagem a alguns servidores, não surge para os
outros o direito a ela se a ela não tiverem eles direito, e isso em
razão de que erro em relação a uns não cria direito em favor de
outros, não estando, portanto, o Poder Judiciário impedido de
proclamar que estes não têm o direito pleiteado.
Agravo a que se nega provimento.